Tribunal: TJSP
Processo: 2236406-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de seguro c./c. indenização por danos morais. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Documentos anexados aos autos que não corroboram com a alegada hipossuficiência econômica. Decisão atacada mantida como forma de impedir a banalização do nobre instituto da gratuidade judiciária. RECURSO DESPROVIDO.